Tribunal: STF
Processo: AS 235
Classe: AS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental na Arguição de suspeição. Intempestividade do pedido. Ausência dos pressupostos autorizadores. Agravo desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento à arguição de suspeição do Min. Alexandre de Moraes para a relatoria da Pet 12.100/DF.



    II. Questões em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a arguição de suspeição foi apresentada tempestivamente; (ii) saber se estão presentes os pressupostos autorizadores da suspeição do julgador. 



    III. Razões de decidir



    3. Os argumentos apresentados pela parte recorrente não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Por esse motivo, a decisão impugnada deve ser integralmente mantida. 



    4. É intempestiva a arguição de suspeição apresentada fora do prazo regimental de 5 dias (art. 279 do RISTF). Precedentes. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a arguição de suspeição pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 254 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RI/STF. Para o excepcional reconhecimento da suspeição, não são admitidas alegações genéricas que não demonstrem a ocorrência concreta das situações que comprometeriam a parcialidade do julgador. Precedentes. 



    6. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    ________



    Atos normativos relevantes citados: Regimento Interno do STF, arts. 278 e 279.



    Jurisprudência relevante: AS 121-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; AS 103-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; AS 111-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 806.696-ED, Rel. Min. Luiz Fux.